Tribunal: TJMT
Processo: 1001961-68.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001961-68.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), DIEGO POVOAS DE ABREU - CPF: 354.640.188-32 (EMBARGADO), HERMES GOMES DE ABREU - CPF: 081.013.701-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EMERGENCIAL. DEPENDÊNCIA QUÍMICA COM SURTO PSICÓTICO. REDE NÃO CREDENCIADA. COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO A DUAS MENSALIDADES. TEMA 1.032/STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACLARAMENTO SOBRE SALDO REMANESCENTE. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de Declaração opostos por UNIMED CUIABÁ em face de acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por DIEGO PÓVOAS DE ABREU, determinou o custeio integral de internação psiquiátrica emergencial de paciente com dependência química e surto psicótico grave em clínica não credenciada, com limitação da coparticipação a 50% dos custos, observado o teto de duas mensalidades contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado incorre em obscuridade ou contradição ao aplicar, por analogia, precedente relativo a tratamento contínuo (REsp 2.001.108/MT);

(ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo 1.032 do STJ; e

(iii) determinar se há necessidade de esclarecimento acerca da possibilidade de cobrança do saldo remanescente da coparticipação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado não apresenta contradição ao utilizar analogia com tratamento contínuo, pois fundamenta a limitação da coparticipação na natureza prolongada e intensiva do tratamento psiquiátrico emergencial.

5. A decisão reconhece a validade da coparticipação nos termos do Tema 1.032/STJ, mas a compatibiliza com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante de situação excepcional de emergência e hipossuficiência do paciente.

6. A inexistência de rede credenciada apta na área de abrangência contratual e a indicação de alternativas inadequadas configuram negativa tácita de cobertura, legitimando o custeio em clínica não conveniada.

7. A limitação da coparticipação ao teto de duas mensalidades visa evitar restrição desproporcional ao acesso à saúde em tratamentos de alto custo e longa duração.

8. O acórdão enfrentou suficientemente as questões relevantes, não havendo omissão, ainda que não tenha analisado todos os argumentos das partes de forma individualizada.

9. Há necessidade de aclaramento apenas quanto ao saldo remanescente, esclarecendo que a limitação fixada não implica quitação automática, podendo eventual excedente ser discutido e cobrado por meios próprios.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:
“1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC. 2. É válida a coparticipação em internação psiquiátrica, mas sua cobrança deve observar limites de razoabilidade em casos de tratamento emergencial e prolongado. 3. A ausência de rede credenciada apta configura negativa tácita e autoriza o custeio em estabelecimento não conveniado. 4. A limitação da coparticipação durante internação emergencial não implica quitação automática do saldo remanescente, que pode ser posteriormente discutido”
.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022 e art. 300; Lei 9.656/98, arts. 12, VI, e 35-C, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 23/06/2015; STJ, Tema 1.032 (REsp 1.755.866/SP); STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022; TJ/MT, AI 1022409-04.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16/02/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do acórdão prolatado por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,

negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
, mantendo integralmente a decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, determinou o custeio integral de internação psiquiátrica de
DIEGO PÓVOAS DE ABREU
em clínica não credenciada (Clínica Granjimmy, localizada em Chapada dos Guimarães/MT), em razão de quadro grave de dependência química associada a surto psicótico grave com delírios persecutórios, comportamento heteroagressivo e risco iminente de morte, limitando a cobrança de coparticipação a 50% do valor dos procedimentos, observado o teto de duas mensalidades contratuais (
vide
Acórdão de ID. 353096871).

Em seus Embargos Declaratórios de ID. 355467894, a Embargante alega, em suma,
obscuridade
e
contradição
ao aplicar ao caso de internação psiquiátrica o precedente REsp 2.001.108/MT (TEA), quando a matéria é específica de internação por dependência química, além de não aplicar expressamente o Tema Repetitivo 1.032 do STJ e não esclarecer a possibilidade de cobrança do saldo remanescente.

Intimada, a Parte Embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões (ID. 358441382).

Recurso tempestivo (ID. 355506850).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. Julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Malgrado a dimensão dos embargos de declaração não permita a rediscussão do mérito da causa, sua
função integrativa
autoriza, em caráter
excepcional
,
a modificação ou alteração do julgado
, nas hipóteses em que a
correção do vício apontado implicar
,
necessariamente
, a
alteração da conclusão anteriormente adotada
, configurando os chamados embargos com efeitos infringentes ou modificativos.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM RISCO IMINENTE DE MORTE. INEXISTÊNCIA DE REDE APTA NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA. NEGATIVA TÁCITA. CUSTEIO INTEGRAL. COPARTICIPAÇÃO LIMITADA A 50% E AO TETO DE DUAS MENSALIDADES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais cumulada com Pedido de Tutela de Urgência, determinou o custeio integral da internação psiquiátrica de DIEGO PÓVOAS DE ABREU, beneficiário do plano de saúde, na Clínica
Granjimmy
– Unidade de Pronto Atendimento Continuado em Saúde Mental, até a alta médica, limitando a coparticipação ao teto correspondente a duas mensalidades do plano. A agravante sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, inexistência de negativa administrativa, disponibilidade de rede credenciada, necessidade de limitação do custeio aos valores de tabela e aplicação do Tema 1.032 do STJ, além de alegar perigo de irreversibilidade da medida.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que determinou o custeio da internação psiquiátrica em clínica não credenciada;

(ii) estabelecer se houve situação de urgência/emergência e inexistência de rede credenciada adequada na área de abrangência contratual a justificar o custeio integral; e

(iii) determinar os limites da coparticipação contratual à luz do Tema 1.032 do STJ e da jurisprudência local.

III. Razões de decidir

3. O laudo médico psiquiátrico atesta surto psicótico grave, com delírios persecutórios, comportamento hetero agressivo e risco iminente de morte, caracterizando emergência nos termos do art. 35-C, I, da Lei 9.656/98 e da Resolução CFM 1.451/95.

4. Os familiares comprovam contato prévio com a operadora por meio de protocolo de atendimento, e a indicação de estabelecimentos pela própria agravante evidencia a solicitação administrativa, afastando a alegação de ausência de negativa.

5. A clínica CREAP, indicada em Cuiabá, não realiza internações continuadas, limitando-se a atendimento ambulatorial, o que não atende à prescrição médica de internação integral e imediata.

6. As demais clínicas credenciadas situam-se fora do Estado de Mato Grosso, área de abrangência do contrato, sendo inviável exigir deslocamento interestadual em contexto de emergência psiquiátrica com risco à vida.

7. A omissão da operadora em fornecer alternativa viável na área contratual configura negativa tácita e autoriza, em caráter excepcional, o custeio em estabelecimento não credenciado, conforme precedentes do STJ (AREsp 2.815.630/SP; AgInt no AREsp 964.617/SC) e do TJMT.

8. A probabilidade do direito e o perigo de dano estão demonstrados, pois a interrupção do tratamento compromete a execução do Plano Terapêutico Individual e expõe o paciente a risco concreto e atual.

9. A cláusula de coparticipação é válida, conforme Tema 1.032 do STJ, que admite percentual máximo de 50% nas internações psiquiátricas superiores a 30 dias, preservado o equilíbrio financeiro do contrato.

10. A cobrança irrestrita da coparticipação em tratamento continuado e emergencial pode configurar fator restritivo severo ao acesso à saúde, devendo ser limitada, conforme parâmetros fixados no REsp 2.001.108/MT e na jurisprudência do TJMT, ao teto correspondente a duas mensalidades do plano.

11. A limitação da coparticipação distribui equitativamente o ônus financeiro, sem afastar a responsabilidade da operadora pelo custeio integral do tratamento, compatibilizando o equilíbrio contratual com o direito fundamental à saúde.

12. A reversibilidade econômica da medida é viável mediante cobrança futura ou compensação, enquanto a suspensão da tutela expõe bem jurídico indisponível, afastando a exigência de caução à parte beneficiária da gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo e tese

13. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1. Em situação de emergência psiquiátrica com risco iminente de morte e inexistência de rede credenciada apta na área de abrangência contratual, o plano de saúde deve custear integralmente a internação em clínica não conveniada.

2. A indicação de estabelecimento inadequado ou localizado fora da área contratual configura negativa tácita de cobertura.

3. A coparticipação em internação psiquiátrica é válida até o limite de 50% do valor dos procedimentos, mas, em tratamentos continuados e emergenciais, deve observar teto global correspondente a duas mensalidades do plano, admitida cobrança parcelada do excedente sem ultrapassar esse limite mensal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300 e §1o; Lei 9.656/98, arts. 12, II, “e”, VI, 16, X, e 35-C, I; Resolução CFM 1.451/95.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2.815.630/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 03.04.2025; STJ, AgInt no AREsp 964.617/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 01.12.2016; STJ, REsp 1.755.866/SP (Tema 1.032), Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 09.12.2020; STJ, REsp 2.001.108/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 09.10.2023; TJMT, AI 1022409-04.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, DJe 16.02.2023; TJMT, AI 1020891-76.2022.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, DJe 03.02.2023; TJMT, Apelação 1045589-57.2021.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Possas de Carvalho, DJe 12.06.2024; TJMT, RAI 1012679-61.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 08.07.2025.”

Pois bem.

No caso vertente, embora grande parte da argumentação Embargante constitua mero inconformismo com o resultado do julgamento,
há pontos que merecem aclaramento para completude da fundamentação
.

De pronto,
não procede a alegação de que o Acórdão teria confundido tratamento ambulatorial contínuo (TEA) com internação psiquiátrica episódica
.

O Acórdão embargado fundamentou a limitação da coparticipação não por identidade de patologia, mas pela
natureza contínua, intensiva e prolongada do tratamento prescrito para o DIEGO, cujo Plano Terapêut Individual prevê internação mínima de 90 dias
, com risco de reinternações futuras dada a recidividade da dependência química.

A analogia operada pelo Acórdão se baseia no fundamento comum de que se trataria de
tratamento de longa duração
, com
custo elevado
, somada à
hipossuficiência do beneficiário (desempregado, relativamente incapaz e dependente financeiramente do genitor)
. Sendo assim a lógica transparente, em que a internação psiquiátrica para estabilização de surto psicótico associado a dependência química, embora episódica, possui dinâmica terapêutica continuada que, sem limitação de ônus mensal, inviabilizaria o acesso ao tratamento.

A Ementa deixou claro que
"1. Em situação de emergência psiquiátrica com risco iminente de morte e inexistência de rede credenciada apta na área de abrangência contratual, o plano de saúde deve custear integralmente a internação em clínica não conveniada. 2. A indicação de estabelecimento inadequado ou localizado fora da área contratual configura negativa tácita de cobertura. 3. A coparticipação em internação psiquiátrica é válida até o limite de 50% do valor dos procedimentos, mas, em tratamentos continuados e emergenciais, deve observar teto global correspondente a duas mensalidades do plano, admitida cobrança parcelada do excedente sem ultrapassar esse limite mensal."
.

De igual, denota-se que o

Acórdão não se omitiu da análise do Tema 1.032 (REsp 1.755.866/SP). Ao contrário, reconheceu expressamente a validade da cláusula de coparticipação de até 50% para internações psiquiátricas superiores a 30 dias, porém
compatibilizou tal percentual com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, evitando que a cobrança se convertesse em fator restritivo severo ao acesso à saúde do
beneficiário hipossuficiente
.

O Tema 1.032 ressalva expressamente a necessidade de "
preservar a manutenção do equilíbrio financeiro
", o que autoriza a calibragem da cobrança para evitar onerosidade desproporcional. No caso concreto, identificaram-se circunstâncias excepcionais, quais sejam,
internação emergencial com risco iminente de morte por surto psicótico e comportamento heteroagressivo, ausência de estabelecimento credenciado apto no Estado de Mato Grosso (a clínica CREAP indicada limita-se a atendimentos ambulatoriais), protocolo de atendimento no 34208420251118380703 evidenciando contato prévio e negativa tácita, e custeio forçado em clínica particular (Granjimmy) com valores superiores aos da tabela contratual
.

O Acórdão aplicou, portanto, o Tema 1.032 de forma integrada, estabelecendo que a coparticipação é válida (até 50% por procedimento), mas não pode exceder o teto de duas mensalidades durante o período de internação emergencial,
em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal
:

“[...] Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares quando redigida de forma clara e expressa e em percentual razoável. Nos casos de tratamentos contínuos e de longa duração, a contraprestação não poderá exceder o montante equivalente a 2 mensalidades do paciente. Desse modo, busca-se evitar que se comprometa a essência do próprio negócio jurídico, considerando a prevalência do direito à saúde e as peculiaridades da lide, por envolver tratamento continuado, cujo custo financeiro é alto”.
(TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento 1022409-04.2022.8.11.0000, relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, Dje 16/02/2023).

Subsidiariamente, quanto à possibilidade de cobrança do saldo excedente,
esclareço que a limitação estabelecida se refere ao valor máximo exigível
durante o período de internação emergencial
que justificou a tutela de urgência
.

Vale dizer que essa limitação provisória não implica quitação automática do saldo excedente. Recentemente o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido pela Terceira Turma da Corte, delimitou que “em que pese a legalidade da cobrança de coparticipação até o limite de duas vezes o valor da mensalidade do plano contratado, inexiste óbice para a cobrança de eventual montante excedente em mensalidades futuras, respeitada a limitação imposta” (STJ - EDcl no AREsp: 3040065/MT 2025/0334223-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/02/2026, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/02/2026)

Superadas tais questões, constata-se que, no caso vertente,
o Embargante não enfrenta a questão central do Acórdão
, a saber,
a presença inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC,
consubstanciado pelo laudo médico de Dr. Miler Nunes Soares (CRM/MT 4687) atesta
diagnóstico de transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de cocaína e sedativos (CID F14.2 e F13.2), com risco iminente de morte
, caracterizando emergência nos termos do art. 35-C, I, da Lei 9.656/98.

A omissão da operadora em fornecer alternativa viável na área de abrangência contratual (indicando apenas clínicas em outras unidades federativas) configura negativa tácita. O perigo de dano é manifesto, pois a interrupção do tratamento compromete a vida e a integridade psíquica do paciente.

A toda evidência, a decisão embargada não padece de qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ao contrário, apresenta fundamentação clara, completa e coerente de todas as questões relevantes ao julgamento da causa.

Ainda que assim não fosse, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há obrigatoriedade de se analisar todas as questões suscitadas pelas partes, desde que enfrente adequadamente as matérias recursais e faça constar a fundamentação suficiente para resolver as controvérsias postas em debate:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022; g. n.).

Nessa perspectiva, c
onstatando-se que o acórdão embargado não padece de vícios em relação à matéria nele abordada e extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante com o resultado, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada,
conclui-se que os presentes Embargos Declaratórios merecem acolhimento apenas para o aclaramento quanto ao saldo remanescente
, mantendo-se integralmente a decisão em todos os seus efeitos práticos.

Diante do exposto, conheço por tempestivos e
ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
sem efeitos modificativos
,
apenas para aclarar que a limitação da coparticipação a duas mensalidades durante o período de internação emergencial não implica quitação automática do saldo excedente
, mantido integralmente o Acórdão embargado em todos os seus efeitos práticos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026